Tribunal: TJES
Processo: 5013828-97.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013828-97.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RECORRIDO: MAURI ARAUJO BISPO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013828-97.2021.8.08.0048

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: MAURI ARAÚJO BISPO

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC.
DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor afirma que comprou passagem aérea para ele e sua esposa para voltar à Itália, antes do fechamento das fronteiras pela COVID-19, com data em 18/03/2020, no valor de R$5.293,06, porém o voo foi cancelado e não foi remarcado.

Em contestação, a ré CVC suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que disponibilizou crédito em favor do Autor, conforme lhe permitiria a Lei nº 14.046/2020 e sustenta que o cancelamento do voo decorreu da pandemia da COVID-19, não podendo, portanto, ser responsabilizada por esse fortuito.

Já a requerida LATAM suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva para a causa e no mérito, afirma que a relação jurídica do autor é com a CVC, já que não foi realizada nenhuma reserva de voo, no dia 18/03/2020, em nome do autor. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

Nas razões recursais (ID 4362310), a ré almeja que a sentença seja anulada, sob o fundamento de cerceamento de defesa, tendo em vista que foi decretada revelia após não ser concedido prazo para regularização de sua representação nos autos por um equívoco, qual seja a juntada dos atos constitutivos desatualizados da Empresa Ré. Ainda, aduz que compareceu efetivamente à audiência una representada por seu preposto, bastando apenas que lhe fosse oportunizada a juntada posterior dos atos constitutivos atualizados.

No mérito, defende que a compra foi realizada através da agência da corré CVC, portanto, todo o problema ocorrido derivou da conduta da Agência de Viagens, não possuindo a Recorrente qualquer responsabilidade ou ingerência quanto ao alegado pelo Recorrido. Por fim, alega a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo singular, conforme consta na decisão de ID 4362304 e ainda, entendo pela aplicação do artigo 206 do Código de Normas do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, como o fez.

Vejamos:

“(...) Aduz a requerida que o pedido de prazo para a regularização processual não foi apreciado. Entretanto, conforme consta na ata de audiência una de ID 12177411, foi dado o prazo para regularização na própria audiência, sendo que a concessão de prazo maior para a dita regularização foi indeferido naquela oportunidade em decisão fundamentada e a sentença ao homologar a manifestação do Juiz Leigo pelo Juiz de Direito, restou também consequentemente por homologar aquele despacho.

É importante ressaltar novamente que a audiência era una, ou seja, conciliação e instrução, na qual todos os documentos de representação deveriam já ter sido acostados aos autos, na forma do art. 28 da Lei 9099/95.”

Assim, analisando os autos e constatando o disposto pelo magistrado sentenciante na decisão supramencionada, não há de se falar em nulidade.

No mérito, registro que o comando sentencial deve ser mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida dos autos, a parte autora perfeitamente comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu passagens aéreas (ID 4361769).

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, nos termos do artigo 373, II, CPC, as Requeridas não se desincumbiram do ônus de provar que o voo do Recorrido foi cancelado em razão da pandemia da COVID-19.

Assim, exsurge o dever de indenizar os danos materiais sofridos.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelo autor no mercado de consumo.

Assim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, entendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma solidária, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)